Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737933-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OSVALDO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 30/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR